Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-59.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000138-59.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 15.647.856/0001-20 (EMBARGANTE), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - CPF: 008.364.349-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000138-59.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. AUTORIZAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE FORMAÇÕES CAMPESTRES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Tradens Participações, Administração e Agronegócios LTDA em face de Acórdão desta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, sustando tutela de urgência que havia suspendido Auto de Infração e Termo de Embargo ambiental lavrados em face da embargante.

2.

A embargante aponta omissão quanto à documentação superveniente referente ao CAR MT67300/2020, à Autorização para Restauração de Formações Campestres — ARCP nº 2590/2023 e ao Decreto Estadual nº 774/2024, além de contradição entre a afirmação de inexistência de fato novo e a existência de documentação juntada antes do julgamento, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o Acórdão embargado incorre em omissão ao não apreciar especificamente a documentação superveniente relativa ao CAR MT67300/2020; (ii) apurar se há omissão quanto ao enfrentamento da ARCP nº 2590/2023 sob as perspectivas da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima; (iii) examinar se o julgado deixou de enfrentar o enquadramento jurídico da conduta à luz do Decreto Estadual nº 774/2024; e (iv) aferir se existe contradição entre a afirmação de ausência de fato novo e a presença de documentação superveniente juntada antes do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando ao reexame de questões já decididas nem à modificação do julgado por mera discordância da parte vencida quanto ao resultado.

4.

Não se configura omissão quanto ao CAR MT67300/2020. O Acórdão embargado apreciou expressamente a questão da ausência de validação cadastral, reconhecendo que o histórico de sucessivas reprovações administrativas e o ajuizamento de ação judicial para compelir a SEMA/MT à conclusão da análise demonstram que a regularidade ambiental da propriedade não estava consolidada ao tempo do julgamento. A ausência de referência expressa à petição de id. 356779868 não configura omissão, pois o tema de fundo foi devidamente enfrentado. O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente cada documento juntado aos autos, sendo suficiente que aprecie os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

5.

Igualmente não há omissão quanto à ARCP nº 2590/2023. O Acórdão mencionou expressamente a autorização e concluiu, de forma fundamentada, que ela não era suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, diante da divergência espacial, comprovada por dados geoespaciais oficiais extraídos do sistema GeoPortal da própria SEMA/MT, entre o perímetro da área embargada e o da área autorizada. A ausência de menção expressa às perspectivas da boa-fé objetiva e da confiança legítima não configura omissão, pois a conclusão adotada — de que a autorização não era suficiente para afastar a presunção de legitimidade do embargo — é logicamente incompatível com o acolhimento dessas teses, tornando implícita a sua rejeição. A proteção da confiança legítima pressupõe que o administrado tenha agido nos exatos termos do ato autorizativo, o que não restou demonstrado em sede de cognição sumária diante dos indícios técnicos concretos de ultrapassagem dos limites espaciais e condicionantes da autorização.

6.

Não há omissão quanto ao Decreto Estadual nº 774/2024. O julgado referenciou expressamente o artigo 14, § 2º, desse decreto, utilizando-o como elemento de análise das fotografias constantes do Relatório Técnico nº 0000014600, para concluir que as características físicas observadas — solo revolvido, gradeado e com supressão total da cobertura vegetal em extensão considerável — são incompatíveis com o conceito técnico-jurídico de restauração de formações campestres. A questão relativa aos limites do embargo ambiental também foi expressamente enfrentada com base no artigo 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, no artigo 16 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e no artigo 51 da Lei nº 12.651/2012.

7.

Não há contradição entre a afirmação de ausência de fato novo e a existência de documentação superveniente. A documentação juntada em 27.03.2026 dizia respeito à situação do CAR, que constituiu apenas um dos fundamentos utilizados na decisão que concedeu o efeito suspensivo, e não o fundamento central. Ainda que pudesse mitigar a premissa relativa à pendência cadastral, ela não teria aptidão para afastar os demais elementos que sustentam a manutenção do embargo: a divergência geoespacial entre a área embargada e a área licenciada e as características físicas da intervenção observadas in loco pelos agentes fiscalizadores. A coexistência de documentação superveniente com a conclusão de inexistência de fato novo suficiente para alterar o julgado é plenamente compatível quando aquela documentação não tem aptidão para infirmar os fundamentos centrais da decisão.

8.

O que a embargante denomina omissão e contradição é, a rigor, discordância quanto às conclusões adotadas pelo colegiado, o que não é admissível na via dos embargos de declaração. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes somente é cabível quando, corrigido o vício declaratório, a modificação do julgado surja como consequência necessária do saneamento, o que não ocorre na hipótese, inexistentes que são os vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Rejeito os Embargos de Declaração opostos por Tradens Participações, Administração e Agronegócios LTDA.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas de omissão, obscuridade, contradição e erro material previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame de questões já decididas nem à obtenção de efeitos infringentes por mera discordância do resultado."

"2. Não configura omissão a ausência de referência expressa a documento superveniente juntado aos autos quando o tema de fundo a que ele se refere foi devidamente apreciado no julgado, pois o órgão colegiado não está obrigado a examinar individualmente cada peça carreada aos autos, sendo suficiente que enfrente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia."

"3. A rejeição implícita de teses jurídicas não configura omissão quando a conclusão adotada no julgado é logicamente incompatível com o seu acolhimento, dispensando pronunciamento expresso."

"4. Não há contradição no acórdão que afirma a inexistência de fato novo suficiente para alterar o julgado e, ao mesmo tempo, reconhece a existência de documentação superveniente, quando esta não tem aptidão para infirmar os fundamentos centrais da decisão."

"5. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, admissível apenas quando a modificação do julgado surge como consequência necessária do saneamento do vício declaratório, sendo inviável na ausência dos vícios que legitimam o cabimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
art. 489, § 1º, e art. 1.022, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995; art. 51 da Lei nº 12.651/2012; art. 14, § 2º, do Decreto Estadual nº 774/2024; art. 16 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11.06.2019; TJMT, RED 99967/2018, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 11.02.2019; TJMT, RED 100505/2018, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 12.02.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000138-59.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto por Tradens Participações, Administração e Agronegócios LTDA, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela mesma parte, contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, para sustar tutela de urgência que havia suspendido Auto de Infração e Termo de Embargo ambiental lavrados em face da agravante (id. 367587893).

A embargante aponta omissão e contradição no julgado, sustentando, em síntese: (a) ausência de pronunciamento específico sobre a documentação superveniente juntada em 27.03.2026, sob Id. 356779868, relativa ao cumprimento das exigências pendentes no âmbito do CAR MT67300/2020; (b) omissão quanto à consequência jurídica da Autorização para Restauração de Formações Campestres — ARCP nº 2590/2023 — sob a perspectiva da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima; (c) falta de enfrentamento do adequado enquadramento jurídico da conduta à luz do Decreto Estadual nº 774/2024 e dos dispositivos legais que disciplinam a natureza e os limites do embargo ambiental; e (d) contradição entre a afirmação de inexistência de fato novo e a existência de documentação superveniente juntada antes do julgamento (id. 370470881).

Neste contexto, requer o saneamento das omissões e contradições indicadas, com efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo Interno e restabelecer a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Contrarrazões pelo Embargado, defendendo a ausência de vício na decisão recorrida (id. 371991856).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000138-59.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante pede o saneamento do ato decisório, no entanto, sem demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Isso porque o Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Campo Limpo — CAR MT67300/2020 —, consignando que a ausência de validação, com histórico de sucessivas reprovações no processo de análise administrativa, constitui óbice à comprovação plena da regularidade ambiental da propriedade. O julgado reconheceu, ainda, que a embargante ajuizou ação judicial própria para compelir a SEMA/MT à conclusão da análise — processo nº 1010247-43.2025.8.11.0041 —, circunstância que reforça a conclusão de que a regularidade cadastral não estava consolidada ao tempo do julgamento.

O que a Embargante denomina omissão é, a rigor, discordância quanto ao peso atribuído à documentação por ela juntada. O Acórdão não estava obrigado a examinar individualmente cada documento carreado aos autos, sendo suficiente que enfrentasse os fundamentos relevantes à solução da controvérsia — o que efetivamente fez. A ausência de referência expressa à petição de id. 356779868 não configura omissão, pois o tema de fundo a que ela se refere — a situação do CAR e seus efeitos sobre a demonstração da regularidade ambiental — foi devidamente apreciado no voto condutor.

Ademais, documentos juntados no curso do julgamento não têm aptidão, por si sós, para alterar o quadro fático-jurídico considerado pelo colegiado, sobretudo quando a questão subjacente — a ausência de validação do CAR — permanecia sem solução definitiva no âmbito administrativo, conforme reconhecido pela própria embargante ao ajuizar ação para tanto.

Ademais, o Acórdão embargado não ignorou a existência da Autorização para Restauração de Formações Campestres nº 2590/2023, expedida pela SEMA/MT. Ao contrário, o julgado a mencionou expressamente e concluiu, de forma fundamentada, que ela não era suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados — Auto de Infração nº 1776019324 e Termo de Embargo nº 1776019424.

A razão é clara e está devidamente exposta no voto condutor: a documentação técnica extraída do sistema GeoPortal da própria SEMA/MT demonstrou divergência espacial entre o perímetro da área efetivamente embargada e o perímetro da área autorizada pela ARCP nº 2590/2023. Essa divergência, comprovada por coordenadas geográficas e sobreposição de camadas cartográficas, fragiliza objetivamente a tese de que toda a intervenção fiscalizada estava amparada pela autorização concedida.

Nesse contexto, a existência de autorização prévia não gera, automaticamente, confiança legítima quanto a intervenções realizadas além dos limites espaciais e condicionantes daquela autorização. A proteção da confiança legítima pressupõe que o administrado tenha agido nos exatos termos do ato autorizativo que lhe ampara. Havendo indício técnico concreto — e não meramente alegado — de que a intervenção ultrapassou esses limites, a invocação da boa-fé objetiva e da segurança jurídica não é suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos de fiscalização.

O Acórdão enfrentou, portanto, a questão da ARCP nº 2590/2023 em sua dimensão relevante para o deslinde da controvérsia. A ausência de menção expressa às perspectivas da boa-fé objetiva e da confiança legítima não configura omissão, pois a conclusão adotada — de que a autorização não era suficiente para afastar a presunção de legitimidade do embargo — é logicamente incompatível com o acolhimento dessas teses, o que torna implícita a sua rejeição.

O Acórdão enfrentou de forma direta e específica os dispositivos legais que disciplinam o embargo ambiental, notadamente o artigo 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, o artigo 16 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e o artigo 51 da Lei nº 12.651/2012. A partir desses fundamentos, concluiu que o embargo constitui medida vinculada, decorrente da constatação de irregularidade ambiental, e não ato discricionário sujeito a ponderação de conveniência e oportunidade.

O Decreto Estadual nº 774/2024 também foi expressamente referenciado no julgado, em especial o seu artigo 14, § 2º, que distingue o manejo para restauração da paisagem campestre da supressão de vegetação nativa. O Acórdão utilizou esse dispositivo como elemento de análise das fotografias constantes do Relatório Técnico nº 0000014600, concluindo que as características físicas observadas — solo revolvido, gradeado e com supressão total da cobertura vegetal em extensão considerável — são incompatíveis com o conceito técnico-jurídico de restauração de formações campestres.

A Embargante sustenta que o julgado deixou de analisar se o embargo poderia ser mantido como consequência automática diante da existência de autorização prévia. Essa questão, contudo, foi expressamente enfrentada: o acórdão concluiu que a existência da ARCP nº 2590/2023 não afasta a presunção de legitimidade do embargo, justamente porque há indícios concretos de que a intervenção realizada pode ter ultrapassado os limites daquela autorização — divergência espacial demonstrada por dados geoespaciais oficiais e características físicas da área incompatíveis com o manejo autorizado.

Não há, portanto, omissão. O que a Embargante pretende, sob o rótulo de omissão, é que o colegiado adote conclusão diversa daquela já fundamentadamente adotada, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

A Embargante aponta contradição entre a afirmação constante do acórdão — de que os argumentos recursais não apresentariam situação ou fato novo capaz de alterar o decidido — e a existência de documentação superveniente juntada antes do julgamento.

A contradição, contudo, não se verifica. A afirmação do acórdão deve ser compreendida em seu contexto: os argumentos deduzidos no Agravo Interno não trouxeram elementos suficientes para afastar os fundamentos da decisão monocrática, especialmente a divergência espacial entre a área embargada e a área autorizada, comprovada por dados geoespaciais oficiais, e as características físicas da intervenção registradas no relatório técnico de fiscalização.

A documentação juntada pela embargante em 27.03.2026 diz respeito à situação do CAR, que constitui apenas um dos fundamentos utilizados — e não o fundamento central — da decisão que concedeu o efeito suspensivo. Ainda que essa documentação pudesse, em tese, mitigar a premissa relativa à pendência cadastral, ela não teria aptidão para afastar os demais elementos que sustentam a manutenção do embargo: a divergência geoespacial entre a área embargada e a área licenciada e as características físicas da intervenção observadas in loco pelos agentes fiscalizadores.

Não há, portanto, contradição lógica no acórdão. A coexistência de documentação superveniente com a conclusão de inexistência de fato novo suficiente para alterar o decidido é plenamente compatível quando aquela documentação não tem aptidão para infirmar os fundamentos centrais do julgado.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão colegiada restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a integração do Acórdão, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada no Acórdão interpelado, o qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do mérito deliberado, situação que torna a pretensão recursal ilegítima.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Códi
go de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026